Tribunal: TJSP
Processo: 1522574-74.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, FURTO SIMPLES TENTADO E FALSA IDENTIDADE – Materialidade e autoria delitivas incontestes, tanto que sequer foram objeto de insurgência defensiva – Pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância (furtos) – Descabimento – Valor subtraído que não pode ser considerado irrisório –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, FURTO SIMPLES TENTADO E FALSA IDENTIDADE – Materialidade e autoria delitivas incontestes, tanto que sequer foram objeto de insurgência defensiva – Pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta pela aplicação do princípio da insignificância (furtos) – Descabimento – Valor subtraído que não pode ser considerado irrisório – Conduta não minimamente reprovável – Aplicação indiscriminada desse instituto (o qual, aliás, carece de previsão legal) que estimularia a prática de pequenos delitos – Aplicação do privilégio – Descabimento – Não preenchimento dos requisitos legais – Bens furtados que não são de pequeno valor – Regime inicial aberto e substituição da sanção corporal por restritivas de direitos que se revelaram consentâneos aos fins da pena – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1522574-74.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BLANCA
TORRES MARTINEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522574-74.2019.8.26.0228 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1522574-74.2019.8.26.0228
Comarca: São Paulo
Apelante: Blanca Torres Martinez
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz Sentenciante: Marcos Alexandre Coelho Zilli
Voto no 33681
APELAÇÃO CRIMINAL
FURTO QUALIFICADO PELO
CONCURSO DE AGENTES, FURTO SIMPLES TENTADO E
FALSA IDENTIDADE
Materialidade e autoria delitivas
incontestes, tanto que sequer foram objeto de insurgência
defensiva Pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta
pela aplicação do princípio da insignificância (furtos)

Descabimento Valor subtraído que não pode ser considerado
irrisório Conduta não minimamente reprovável Aplicação
indiscriminada desse instituto (o qual, aliás, carece de previsão
legal) que estimularia a prática de pequenos delitos Aplicação
do privilégio Descabimento Não preenchimento dos requisitos
legais Bens furtados que não são de pequeno valor Regime
inicial aberto e substituição da sanção corporal por restritivas de
direitos que se revelaram consentâneos aos fins da pena Recurso
não provido.
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 166/172, Blanca Torres
Martinez foi condenada à pena de 02 anos e 04 meses de
reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 16 dias-
multa, no mínimo legal, por infração ao disposto nos arts.
155, §4o, IV e 155, caput, c.c. o art. 14, II, na forma do art. 71,
todos do Código Penal, e à 03 meses de detenção, também em
regime inicial aberto, como incursa no art. 307, caput, do
'codex'. Preenchidos os requisitos legais, a sanção corporal
relativa aos furtos foi substituída por duas restritivas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522574-74.2019.8.26.0228 -Voto no
3
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade
e prestação pecuniária no importe de um salário mínimo em
favor de entidade pública ou privada com destinação social; e
a relativa à falsa identidade foi substituída por multa
equivalente a 10 diárias, no patamar mínimo.
Inconformada, apela a acusado em busca da
absolvição por atipicidade da conduta, invocando o princípio
da
insignificância.
E,
subsidiariamente,
pugna
pelo
reconhecimento do privilégio (fls. 166/172).
Contrariado o recurso (fls. 177/185), subiram os
autos, tendo o douto Procurador de Justiça, Dr. Lázaro
Roberto de Camargo Barros opinado pelo desprovimento do
apelo (fls. 192/205).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia no dia 17 de
setembro de 2019, por volta das 09h40, por duas vezes, de
forma continuada, na Av. Jorge João Saad, Morumbi, nesta
cidade e comarca, Blanca Torres Martinez, colombiana,
agindo previamente ajustada e com unidade de propósitos
com outros dois agentes não identificados, um homem e uma
mulher, subtraiu para si, o aparelho celular Motorola Moto C
Plus da vítima Carlos Henrique Ripari (não recuperado), e o
aparelho celular Samsung Galaxy J4 da vítima Wanda
Cristina Moraes da Costa (recuperado).
Consta, ainda, que no mesmo dia 17 de setembro
de 2019, ao ser detida pelos policiais militares e no interior do
34o Distrito Policial, a acusada forneceu o nome falso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522574-74.2019.8.26.0228 -Voto no
4
Adriana
Rodriguez
Gonzalez,
apresentando
cópia
de
documento de identidade, para obter vantagem em proveito
próprio.
Segundo narra a denúncia, a acusada e seus
comparsas atuavam em conluio subtraindo celulares de
pessoas no interior de coletivos. Agiam sempre em grupo,
sendo que todos se aproximavam da vítima e cercando-a com
os seus corpos, faziam com que a vítima se distraísse, ocasião
em que a ré subtraía o celular. De imediato, desciam do
ônibus todos juntos, afastando-se rapidamente do local.
Assim é que, no dia dos fatos, se aproximaram da vítima
Carlos Henrique, que estava em pé no ônibus. O cercaram e
começaram a encostar nele. Viu quando Blanca e os outros
dois (um homem e outra mulher, todos estrangeiros) se
afastaram rapidamente e desceram juntos do coletivo. Neste
momento sentiu que seu celular havia sido subtraído de seu
bolso. Na sequência, agiram da mesma maneira com a vítima
Wanda, que estava em pé em outro coletivo.
Ocorre que, desta vez, a vítima percebeu a
subtração e desceu do ônibus logo atrás dos três. Conseguiu
segurar a acusada. O casal que a acompanhava mandou a
vítima soltá-la, mas com a presença de outros populares que
começaram a chegar no local eles fugiram.
Logo chegaram policiais militares no local e em
revista pessoal encontraram na bolsa da denunciada o
aparelho celular subtraído da vítima Wanda.
Ao final da instrução, Blanca restou condenada
pelo crime de falsa identidade, por furto qualificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522574-74.2019.8.26.0228 -Voto no
5
consumado em relação à vítima Carlos Henrique e por furto
simples tentado, em relação à vítima Wanda.
Com efeito, no caso em tela, os elementos de
prova carreados para os autos da informatio delicti e
ratificados durante a instrução, sob o crivo do contraditório,
demonstram, com clareza e segurança, as imputações
atribuídas à acusada.
Nesse passo, a materialidade e a autoria delitivas,
tanto dos crimes de furto (consumado e tentado) como da
falsa identidade restaram suficientemente comprovadas pelas
provas documental e oral colhidas na instrução criminal. Não
bastasse, trata-se de ré confessa (termo de audiência).
Aliás, desnecessária a análise mais aprofundada
do acervo probatório, pois o recurso defensivo cinge-se a
pleitear o reconhecimento da atipicidade da conduta,
relativamente
aos
furtos,
fulcrada
no
princípio
da
insignificância ou, alternativamente, da figura privilegiada. O
Ministério Público, por seu turno, não apelou (fls. 163).
Destarte, temos que o reclamo não comporta
provimento.
Por proêmio, não há que se falar em crime de
bagatela.
Ora, para o reconhecimento da atipicidade da
conduta ante a insignificância, não deve ser tomado como
base tão somente o valor efetivamente subtraído. É necessário
o preenchimento de requisitos cumulativos, que são: mínima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522574-74.2019.8.26.0228 -Voto no
6
ofensividade e reprovabilidade da conduta, além de lesão
jurídica inexpressiva, consoante entendimento do Pretório
Excelso:
“A aplicação do princípio da insignificância de modo a
tornar a ação atípica exige a satisfação, de forma
concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta
minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade
social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e lesão jurídica inexpressiva. Convém
distinguir, ainda, a figura do furto insignificante
daquele de pequeno valor. O primeiro, como é cediço,
autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta,
ante a aplicação do princípio da insignificância” (HC no
109.081, Rel. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. em
13.09.2011).
In casu, não estão presentes os requisitos acima
descritos, uma vez que o valor da res furtiva não é
inexpressivo ou irrisório, conforme se infere das declarações
das vítimas (fls. 16 e 17, o que retira a mínima ofensividade e
reprovabilidade da conduta da agente.
Ademais, quem “assim age viola a lei, viola uma regra
de comportamento e quebra a harmonia que deve existir na
sociedade. Não consta que tenhamos firmado um contrato social
segundo o qual nos é permitido subtrair coisas alheias, desde que
não muito valiosas, de pequeno valor (...). No caso em exame, não se
tratou da subtração de um palito de fósforo; de um alfinete ou de um
prego, mas de algo de valor. Houve, sim, prejuízo a terceiros, não era
coisa insignificante, imperceptível” (Apelação 993.06.095560-8, 11a
Câmara de Direito Criminal, relator, Des. Oliveira Passos, julgado
em 20.05.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522574-74.2019.8.26.0228 -Voto no
7
Ainda, em relação ao valor do bem subtraído:
“A subtração de bens, cujo valor não pode ser
considerado ínfimo, não pode ser tido como um
indiferente penal, na medida em que a falta de
repressão de tais condutas representaria verdadeiro
incentivo a pequenos delitos que, no conjunto, trariam
desordem social” (Recurso especial 824673/RS, STJ,
5a Turma, Relatora Min. Laurita Vaz, julgado em
14/06/2007.
“Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal (...)
Devem ser considerados, também, outros requisitos,
como (1) a mínima ofensividade da conduta do agente,
(2) a nenhuma periculosidade social da ação, (3) o
reduzidíssimo
grau
de
reprovabilidade
do
comportamento e (4) a inexpressividade da lesão
jurídica provocada (HC 98.152, rel. min. Celso de Mello,
DJe-104 de 5.6.2009) ” (Trecho de ementa de aresto
relativo ao habeas corpus 97012/RS, STF, 2a Turma,
Relator
Min.

Joaquim
Barbosa,
julgado
em
09/02/2010).
Ademais,
não
se
pode
perder de vista o
desamparo a que seriam submetidas as vítimas de delitos
como os da espécie com a indiscriminada aplicação do
princípio
da
insignificância,
cujos
patrimônios
seriam
dilapidados dia a dia, desde que fossem os bens furtados
considerados insignificantes.
Acrescente-se, ainda, o perigo de se incorrer no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522574-74.2019.8.26.0228 -Voto no
8
estímulo à prática desses delitos ou de restringir o direito
penal à proteção de bens patrimoniais mais valiosos.
Confira-se, a propósito, julgado deste Egrégio
Tribunal de Justiça, nos quais os fatos são similares:
“Ainda que pareça demasia um processo crime pela
tentativa de furto de uma garrafa de whisky, não é de
se considerar somente o valor dessas coisas para se
proclamar o princípio da insignificância. Tornar um
indiferente penal a conduta, afasta toda a tutela da lei
para grande parte do patrimônio dos comerciantes,
desde que as subtrações sejam de coisas de valores
reduzidos,
sendo
essas
realizadas
por
pessoas
diversas. Há, numa avaliação global do significado
jurídico da conduta, senão violação significativa do
patrimônio da vítima, ao menos perigosa exposição
deste às outras ações semelhantes, atingindo a relação
de disponibilidade do proprietário com seus bens,
objeto da proteção jurídica. Por isso a lei penal não é
indiferente a essa ação, prevendo a hipótese de
punição atenuada para o furto de pequeno valor, na
forma do artigo 155, § 2o do CP.” (Apelação no
0004069-05.2006.8.26.0604, 1a Câm. Crim., Rel.
Figueiredo Gonçalves, j. em 19/09/2011).
Enfim, a aplicação da pena se faz necessária para
atingir sua finalidade de prevenção geral positiva, para que,
como já dito alhures, não se banalize a prática de furtos de
pequena monta, em prejuízo de pessoas trabalhadoras que
precisam conviver com a sensação de impotência causada
pela frequente violação ao seu direito de propriedade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522574-74.2019.8.26.0228 -Voto no
9
É
a
sanção,
portanto,
necessária
para
a
reafirmação da confiabilidade do sistema penal, assegurando
ao cidadão de que o bem jurídico que ele teve violado não é
menos importante do que os daqueles cidadãos que
demonstram estar desajustados à vida em sociedade.
Absolver a ré por reconhecer que sua conduta é
um “indiferente penal” constituiria, por que não dizer, espécie
de carta branca à prática de pequenos furtos.
Nessa conjuntura, os fatos se revestem de
insofismável tipicidade material.
Logo, inaplicável o proclamado princípio da
insignificância.
Da
mesma
forma,
descabido
o
pretendido
reconhecimento do furto privilegiado.
O art. 155, §2o, do Código Penal estabelece, como
critério objetivo para o reconhecimento da figura privilegiada
do furto, que o réu seja primário e que seja de pequeno valor a
coisa furtada, conceito no qual o caso concreto não se
enquadra, já que o valor das res furtivae foi estimado em R$
1.700,00 (fls. 16 e 17), importância esta que não pode ser
considerada, em absoluto, de pequena monta, principalmente
se comparada ao salário mínimo vigente à época dos fatos (R$
998,00, conf. Decreto 9.661/2019).
Portanto, não atendido o requisito valor da coisa
subtraída, mostra-se desnecessária a análise de outras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1522574-74.2019.8.26.0228 -Voto no
10
circunstâncias que envolveram o delito, para fins de
verificação da configuração do privilégio.
Condenação, portanto, incensurável.
Outrossim, as penas foram dosadas com critério e
correção e desmerecem qualquer reparo, não havendo
insurgência defensiva também neste ponto.
Já agraciada com a fixação do regime inicial
aberto e com a substituição da sanção corporal por
restritivas de direitos, nada pode a recorrente reclamar ou
esperar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator